Tribunal: STF
Processo: HC 199792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus , com pedido de medida liminar, impetrado por Caio Contri Cavalheiro, em favor de Leonardo Balbinot, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 648.019 SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Sobreveio apelação criminal, que restou desprovida.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.
    A ordem foi parcialmente concedida a fim de retirar a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga, reduzindo-a para 9 anos de reclusão.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que presente apenas uma circunstância judicial negativa.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. “Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Ao reformular a dosimetria da pena, o STJ corrigiu eventual ilegalidade. Para tanto consignou:
    “Como se vê, o Tribunal de origem afastou a vetorial dos motivos do crime, que o fundamento utilizado pelo magistrado a quo não guarda relação com a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico conforme descrito na peça exordial, mantendo, outrossim, a consideração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga.
    No que se refere à culpabilidade, destacou o magistrado de piso, ao proceder à aplicação da pena dos delitos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, que o réu agiu com culpabilidade elevada, dada a sua ousadia, em conluio com seu comparsa, de alugar uma residência para poder manipular e embalar drogas para o comércio.
    Com efeito, o aluguel de uma residência destinada ao comércio do entorpecente evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, não se verificando, no ponto, qualquer ilegalidade.
    Quanto ao aumento da basilar em razão da natureza e quantidade de drogas, tem-se que, a despeito da danosidade dos estupefacientes apreendidos, o montante não se mostra grande a ponto de justificar o incremento da pena-base, qual seja, 10 gramas de cocaína e 33 gramas de crack.
    Destaco que o art. 42 da Lei de Drogas autoriza o aumento da reprimenda básica em razão da quantidade e da natureza dos estupefacientes apreendidos, de modo que esses dois quesitos devem ser valorados em conjunto, não se justificando o aumento pela espécie da droga se o volume é considerado não relevante. Nesse diapasão:
    (…)
    Passo, assim, à nova dosimetria das penas.
    Na primeira fase, aumento a pena-base em 1/6, perfazendo um total de 5 anos e 6 meses, mais 583 dias-multa, para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 3 anos e 6 meses, mais 816 dias-multa, para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, que se mantêm inalteradas, considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas que possam diminuir ou aumentar a pena.
    Considerando a soma das penas, pela aplicação do art. 69 do Código Penal, ficam as reprimendas fixadas em 9 anos e 1.399 dias multa, mantidos os demais termos da condenação.
    Ante do exposto, concedo o habeas corpus para reduzir a pena do paciente a 9 anos e 1.399 dias multa”. (eDOC 4)
    Assim, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 
    Nesse sentido: 
    HABEAS CORPUS . PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente